Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704637-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIBIO ADOLFO BRAGA AGRAVADO: WILLIAM DIB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLIBIO ADOLFO BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723447-40.2019.8.07.0001, requerido por WILLIAM DIB, indeferiu o pedido de saneamento do feito para o reconhecimento de falhas cartorárias de publicação e o pedido de declaração de nulidade de atos processuais. Na peça de interposição do recurso, aduz que o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça é um dos elementos ensejadores da discussão na ação, de forma que deixa de recolher o preparo, postulando pela concessão do benefício, ante a insuficiência de recursos do agravante. Ocorre que, com a nova legislação processual civil, o pedido formulado por pessoa natural, em regra, independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o). Trata-se, todavia, de presunção relativa, a qual pode ser elidida por elementos outros constantes nos autos. No caso, conquanto o devedor, ora agravante, tenha pleiteado os benefícios da gratuidade de justiça e tenha juntado aos autos a declaração de hipossuficiência (Id. 23291232), apresentou também a sua declaração de ajuste anual de imposto de renda – pessoa física dando conta de que, além de ser jornalista e repórter autônomo, também auferiu, no ano de 2019, R$44.598,06 pago pelo INSS em seu favor, conforme se verifica do Id. 23291233 – Pág. 1/7. Nesse contexto, mostra-se necessário que o agravante traga aos autos documentos comprobatórios da efetiva necessidade do benefício, diante da renda declarada. Assim, com fulcro no art. 99, § 2o, do novo Diploma Processual, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove os pressupostos legais necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ou para que recolha o preparo, em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator